Tribunal: TJSP
Processo: 1078685-58.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito. Contrato bancário. Extinção do processo sem resolução do mérito. Indeferimento da inicial por descumprimento da determinação de juntada de declaração, com firma reconhecida por autenticidade, acerca da ciência da ação, com afirmação sobre a inexistência da relação jurídica e do conhecimento sobre as consequências de eventual inveracidade dos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito. Contrato bancário. Extinção do processo sem resolução do mérito. Indeferimento da inicial por descumprimento da determinação de juntada de declaração, com firma reconhecida por autenticidade, acerca da ciência da ação, com afirmação sobre a inexistência da relação jurídica e do conhecimento sobre as consequências de eventual inveracidade dos fatos narrados na inicial. Insurgência da autora. Possibilidade de exigência, pelo juízo, quando assim o exigir o caso concreto. Ciência do patrono acerca da possibilidade de adoção de cautelas pelo juízo. Condutas processuais consideradas potencialmente abusivas pelo CNJ. Medida judicial amparada por Recomendação do CNJ (Ato Normativo n. 0006309-27.2024.2.00.0000) e pelos Comunicados CG n. 02/2017 e 424/2024 do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda (NUMOPEDE) da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal. Possibilidade da exigência confirmada pelo E. STJ na tese fixada no recente julgamento do Tema 1198 (REsp no 2021665MS). Vício na representação processual que torna os atos praticados ineficazes, cabendo ao advogado o pagamento das custas e despesas processuais. Enunciado 15 do Comunicado CG no 424/2024. Art. 104, § 2o do CPC. O fato gerador da taxa judiciária é a distribuição do feito. Indeferimento da petição inicial que não implica em cancelamento da distribuição. Inexistência de sentença extra petita, porquanto os pedidos da autora, por se tratar de questão de mérito, sequer foram apreciados. Sentença mantida. Recurso desprovido.